Tribunal: TJDFT
Processo: 0711586-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711586-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. AGRAVADO: ELETRICA POR DO SOL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VOTORANTIM CIMENTOS S.A. contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pelo agravante em face de ELETRICA POR DO SOL LTDA - ME, indeferiu o pedido de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica com propósito alcançar os bens de seus sócios da executada. Em suas razões (ID 45162490), o agravante sustenta que: 1) está há 2 anos “diligenciando na tentativa de buscar bens e possível satisfação da dívida”, sem êxito; 2) existem provas de que a empresa encerrou suas atividades de forma irregular; 3) a “agravada realizou a compra de diversas mercadorias, não realizou o pagamento destas e encerrou a atividade empresarial por omissão de declarações e desapareceu, deixando sua credora, detentora do direito líquido, certo e exigível sem qualquer amparo ou justificativas”; 4) a agravada não honrou com suas obrigações antes do seu encerramento; 5) é “evidente a manobra de transferir o patrimônio para os sócios”. Requer o provimento do recurso para que seja instaurado o incidente da desconsideração da personalidade jurídica e incluído no polo passivo os sócios da executada. Preparo recolhido (ID 45162490). É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator